Tribunal: TJDFT
Processo: 0002879-82.2017.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. ABSOLVIÇÃO. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA. ARTIGO 337 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.

2. Absolvido o recorrente, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o valor depositado a título de fiança deve ser-lhe restituído, após certificado o trânsito em julgado do acordão absolutório, nos termos do artigo 337 do Código de Processo Penal.

3. Embargos de declaração providos.